Tribunal: TJDFT
Processo: 0702810-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702810-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE MARIA FERNANDES AGRAVADO: ALEXANDRE FARIA DA FONSECA, BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES EIRELI, ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR, JOAO ANTONIO PINHEIRO LEITAO GAMA DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VIVIANE MARIA FERNANDES contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos da ação anulatória de arrematação ajuizada em desfavor de ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR e outros. A parte agravante alega, em síntese, que não possui emprego e não aufere renda neste momento, razão por que conta com o auxílio financeiro de amigos e familiares. Dessa forma, sustenta não ter condições de arcar com as despesas processuais. Aduz que a contratação de advogado particular não é motivo para indeferimento do pedido. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para deferir os benefícios da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. O agravo de instrumento é cabível contra a decisão que indefere a gratuidade da justiça. Neste caso, o agravante fica dispensado do recolhimento das custas até a decisão do relator sobre o pedido, preliminarmente ao julgamento do recurso (artigo 101, caput e § 1o, do CPC), o que se faz neste momento. O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais tem direito à gratuidade da justiça. O juiz deve indeferir o pedido quando verificar nos autos elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para concessão do benefício, ou seja, quando restar evidenciada a possibilidade da parte de arcar com os custos econômicos do processo sem prejuízo de seu sustento (artigo 99, §§ 2o e 3o, CPC). Em cognição sumária, os documentos juntados aos autos não afastam as conclusões da decisão agravada, especialmente quanto aos fundamentos de que a agravante tem formação de nível superior e reside em área nobre de Brasília (Asa Sul). Dessa forma, não há que se falar em impossibilidade de arcar com as despesas processuais neste momento, devendo-se aguardar a oitiva da parte contrária e o julgamento de mérito do recurso. Portanto, a parte agravante não logrou demonstrar os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar e fixo o prazo de 5 dias para que a agravante apresente o comprovante de recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator